Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700116-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME AGRAVADO: MARIA ELIANA MARQUES DA ROCHA, CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO REAL D E S P A C H O Ante a interposição do agravo interno por COLUMBIA GRÁFICA E EDITORA LIMITADA ME, determinei a intimação dos agravados MARIA ELIANA MARQUES DA ROCHA e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO REAL, para responder ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, conforme ID 20446005. O segundo agravado manifestou-se em contrarrazões, ID 21286755. Quanto à primeira agravada, os avisos de recebimento retornaram sem cumprimento, conforme ID 21976070 e ID 21976071. Considerando que a agravada MARIA ELIANA MARQUES DA ROCHA é patrocinada pela Defensoria Pública (ID 14021036) , abra-se vista, para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze dias). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator